Tribunal: STF
Processo: HC 184036
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habes corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática que indeferiu o pedido cautelar nos autos do HC 549.767, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Irresignada, a defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese a aplicabilidade do “REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006”, e de “fixação do regime menos gravoso para o início de cumprimento de pena”.
    4. Decido.
    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    6. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal estadual:
    “[...] a par da fundamentação da r. sentença aqui adotada, a expressiva quantidade de entorpecentes – 3 tabletes de maconha, com peso de 1.898,72 gramas, e 357 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso de 242,32 gramas -, de si, aponta para intensa dedicação dos acusados às atividades criminosas, obstaculizando a incidência da causa de redução de pena do artigo 33 § 4, da Lei n. 11.343/2006.
    […].”
    9. Assim, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    10. E mais: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual acerca da apreensão de grande quantidade de drogas. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator